Tribunal: STF
Processo: ARE 1363793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput e 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A recorrente insiste, desde a inicial, que é servidora pública do Município de Córrego Fundo, exercendo a função de auxiliar de limpeza, em cargo efetivo. Alega que foi aprovada em concurso público, tendo entrado em exercício no dia 18 de setembro de 2008.



    O recorrido, por sua vez, alega que o artigo 37, XIV, da CF/88 veda a cumulação de acréscimos pecuniários percebidos por servidor público, após a edição da Lei Complementar 021/2010, que instituiu o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Córrego Fundo e que não prevê o pagamento dessas vantagens para os novos integrantes do quadro efetivo de pessoal. Que em caso do provimento do presente recurso, o valor da causa deverá ser alterado, pois não seguiu a regra prevista no artigo 292, I, do CPC.



    A Lei Complementar Municipal nº 021/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Córrego Fundo, disciplina, em seus artigos 77 e 95, a concessão de quinquênio e férias prêmio aos servidores que se efetivaram após a vigência da Lei retromencionada:



    (...)



    Assim, para que o servidor tenha direito ao recebimento de quinquênio, deve integrar o Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura de Córrego Fundo antes da aprovação do Estatuto, ou seja, o servidor deve ser efetivado, ingressando no quadro de pessoal, por meio de concurso público realizado anteriormente à aprovação e vigência da Lei Complementar nº 021/2010.



    Compulsando os autos, verifico que a recorrente passou a integrar o Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura de Córrego Fundo em 18 de setembro de 2008, após ser nomeada em virtude de aprovação em concurso público para exercer o cargo de auxiliar de limpeza, conforme Termo de Compromisso, Posse e Exercício de ID nº 239244100.



    Quanto ao tempo de serviço de forma ininterrupta, o recorrido não cuidou de impugnar a alegação da recorrente de que a prestação de serviço dele à municipalidade se deu desta forma, tornando o fato incontroverso, cabendo ressalvar que o Município de Córrego Fundo possuía todos os meios de produzir provas nos autos que rechaçassem tal alegação da recorrente. Não o tendo o feito, ônus que lhe competia, por tratar-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, o fato restou incontroverso nos autos, restando demonstrada a continuidade do serviço público prestado pela recorrente ao recorrido.



    Na hipótese, a recorrente possui o direito ao pagamento, pelo recorrido, de quinquênio, uma vez que fazia parte do quadro de provimento efetivo do Município antes mesmo da Lei Complementar 021/2010 entrar em vigor, mantendo vínculo de caráter efetivo com o recorrido desde que tomou posse no auxiliar de limpeza no ano de 2008.



    Assim, quando a recorrente completou cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal, ela passou a fazer jus a um adicional de tempo de serviço de 10% sobre o vencimento de seu cargo, direito assegurado pelo §1º do artigo 77 do Estatuto dos Servidores Municipais de Córrego Fundo.



    A cada ano de efetivo exercício no serviço público municipal após esses primeiros cinco anos, a recorrente implementou o direito de ver o referido adicional acrescido de mais 10%, conforme prevê o §2º do mesmo artigo, limitado a 60%, conforme limitação prevista no subsequente §3º. 



    O recorrido pretende afastar o direito dos servidores municipais à percepção do adicional da forma prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Córrego Fundo ao argumento de que o dispositivo legal em questão seria inconstitucional, pois violaria a disposição do artigo 37, XIV, da CF/88, que veda expressamente a cumulação de acréscimos pecuniários percebidos por servidor público. 



    Tal argumento não tem o condão de afastar o direito dos servidores públicos previsto expressamente na legislação municipal de regência. 



    Não se trata efetivamente de cumulação de adicionais, como pretende fazer crer o recorrido, mas de majoração do percentual de um mesmo adicional, qual seja, de tempo de serviço. Tal conclusão é simples e decorre de simples hermenêutica da técnica legislativa utilizada no artigo 77 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Córrego Fundo. 



    Ora, o direito em questão encontra-se previsto na Subseção III - Do Adicional por Tempo de Serviço, sendo o artigo 77 o único desta divisão da lei. Ou seja, todo o artigo 77 refere-se a um mesmo adicional estabelecido em favor dos servidores municipais de Córrego Fundo, qual seja, o Adicional por Tempo de Serviço, sendo que a gradação do percentual do referido adicional prevista nos parágrafos daquele artigo, por óbvio e por simples interpretação legislativa, não inauguram um novo adicional, mas apenas esmiúçam critérios de concessão deste. 



    Além disso, não tem a menor razoabilidade que o próprio ente federativo que editou a reportada lei argua a inconstitucionalidade de dispositivo legal desta lei a fim de obstar a percepção do adicional pelos servidores municipais no percentual e na forma fixados na lei. Ainda que se tratasse de cumulação de adicionais, o que, conforme visto, não é o caso, e seria vedado pela Constituição Federal, o ente municipal deveria buscar, através do devido trâmite legislativo, a mudança da previsão legal da reportada lei, ou o ajuizamento de ação com o fito de ver declarada judicialmente a inconstitucionalidade alegada. 



    O que não se admite é que se utilize do argumento de inconstitucionalidade da previsão legal em própria lei municipal, inconstitucionalidade esta que sequer se sustenta no caso posto em exame, para fins de obstar o acesso dos servidores públicos a adicional devidamente instituído na legislação municipal. 



    Isto posto, há que se reconhecer o direito da recorrente de percepção do adicional em grau máximo, eis que após a entrada em vigor do mencionado Estatuto, desempenhou efetivo exercício no serviço público municipal por mais de dez anos, resultante da soma dos primeiros cinco anos necessários à implementação inicial do adicional, e os cinco anos adicionais para implementar os outros 50% do benefício, 10% a cada ano.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente